Tribunal: TJSP
Processo: 2135458-18.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE ROUBO EM CONCURSO DE AGENTES. Pleito de revogação da prisão preventiva do paciente, ante a ausência dos requisitos para tanto. Impossibilidade. Prisão decretada com base em elementos concretos extraídos dos autos. Primariedade que, por si só, não é suficiente para justificar a revogação da prisão. No mais, audiência para realização de instrução, debates e julgamento

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE ROUBO EM CONCURSO DE AGENTES. Pleito de revogação da prisão preventiva do paciente, ante a ausência dos requisitos para tanto. Impossibilidade. Prisão decretada com base em elementos concretos extraídos dos autos. Primariedade que, por si só, não é suficiente para justificar a revogação da prisão. No mais, audiência para realização de instrução, debates e julgamento agendada para data próxima. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.